Tribunal: CARF
Processo: 15746.721101/2024-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ISS. DECISÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO. AMPLA DEFESA.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA RFB. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
A compensação de créditos tributários com alegados créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública somente se dá nos estritos termos definidos em lei e na forma por ela estabelecida. Não há na legislação a possiblidade de realizar compensações de alegados créditos previdenciários ou financeiros mediante “ajuste de redução” na EFD-Contribuições.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO. SUBSIDIÁRIO.
Tratando-se de processo de determinação e exigência de crédito tributário, não é possível realizar a compensação de ofício dos valores lançados; seja porque a restituição ou ressarcimento não é objeto do processo; seja porque o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa; seja porque o crédito do sujeito passivo não foi reconhecido pela RFB; seja porque o sujeito passivo não tem o direito de escolher a ordem dos débitos a compensar na compensação de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721101/2024-57
ACÓRDÃO
3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICOMON TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ISS. DECISÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO. AMPLA DEFESA.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade
quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra
nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe
confere para se defender.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA RFB. REQUISITOS LEGAIS.
NÃO ATENDIMENTO.
A compensação de créditos tributários com alegados créditos do sujeito
passivo perante a Fazenda Pública somente se dá nos estritos termos
definidos em lei e na forma por ela estabelecida. Não há na legislação a
possiblidade
de
realizar
compensações
de
alegados
créditos
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
2
previdenciários ou financeiros mediante “ajuste de redução” na EFD-
Contribuições.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO.
SUBSIDIÁRIO.
Tratando-se de processo de determinação e exigência de crédito tributário,
não é possível realizar a compensação de ofício dos valores lançados; seja
porque a restituição ou ressarcimento não é objeto do processo; seja
porque o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa; seja porque
o crédito do sujeito passivo não foi reconhecido pela RFB; seja porque o
sujeito passivo não tem o direito de escolher a ordem dos débitos a
compensar na compensação de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa (inclusão do ISS na base de cálculo), e na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a parcela da
multa de ofício correspondente à parte da autuação relativa à inclusão do ISS na base de cálculo,
dado tratar-se de lançamento para prevenir a decadência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe
insurgindo-se contra autos de infração lavrados pela DEFIS/SÃO PAULO para
constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o Pis/Pasep e à
Cofins referentes aos períodos de apuração correspondentes aos meses de
janeiro a dezembro de 2021.
Ao descrever o procedimento fiscal, no Termo de Verificação Fiscal que instrui os
autos de infração impugnados, a Autoridade Fiscal informa ter identificado as
seguintes circunstâncias:
11. O presente trabalho buscou verificar o cumprimento das obrigações
tributárias e fiscais por parte do contribuinte em epígrafe, relativas ao PIS e
a COFINS no ano calendário de 2021, em particular, quanto ao correto
tratamento tributário e fiscal dispensado ao aproveitamento de créditos na
apuração desses tributos na sistemática não cumulativa e também ajustes
de redução das contribuições apuradas no Regime Cumulativo.
12. O foco da nossa fiscalização foi verificar os valores informados como
ajustes de redução das contribuições apuradas no Regime Cumulativo no
montante de R$ 24.885.461,53 (PIS: R$ 4.469.029,06 e Cofins: R$
20.416.432,47).
13. Outro foco da nossa fiscalização foi verificar os valores que o
contribuinte declarou como créditos com base na “aquisição de serviços
utilizados como insumo”.
Dentro deste item, outro quesito a ser verificado foram os pedidos de
ressarcimento, referentes a créditos de PIS/COFINS vinculados ao ano-
calendário de 2021 e que poderiam decorrer de informações atreladas a
supostas “Outras Operações com Direito a Crédito”, no valor de R$
1.945.945.945,95 (Conta Analítica – Manutenção de Veículos), citando
Crédito Oriundo de Processo Judicial No 0079540-12.1992.4.02.510,
declarado na EFD Contribuições retificadora do mês de 07/2021. Consta na
EFD como “Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o autor -
CRÉDITO ESCRITURA PÚBLICA”, data da sentença 31/10/1984, onde o
participante consta TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ:02.558.157/0001-62.
14. Apesar de intimado várias vezes, não foi apresentada procuração dando
poderes ao representante que assinou as respostas em atendimento à
fiscalização, o que torna essas respostas irrelevantes.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
4
15. Como o contribuinte não possui ação judicial que o beneficie com a
exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o mesmo não tem o
direito de se creditar desses valores. Esse assunto ainda está pendente de
trânsito em julgado no STF. Portanto esses valores foram inadequadamente
descontados do PIS e da COFINS a recolher ou do acúmulo de créditos
desses tributos, devendo ser glosados.
16. Quanto aos pedidos de restituições de tributos previdenciários
constantes das PERDCOMPs protocoladas pelo contribuinte, e juntadas ao
processo administrativo relativo a esta autuação, ainda não foram
homologadas. Nesse caso não existe homologação tácita de pedido de
restituição, conforme art. 73 da IN 2.055/21.
Citamos
as
decisões
do
CARF
nos
16327.910722/2011-92
e
10930.907131/2011-33:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição no prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de
regulamentar o prazo decadencial para a homologação do lançamento, não
se podendo confundir o lançamento com o Pedido de Restituição. O artigo
74 da Lei no 9.430/96, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou
Ressarcimento.
17. As PERDCOMPs protocoladas pelo contribuinte se referem a restituições
de tributos previdenciários, que não podem ser utilizados para compensar
outros tributos, conforme legislação abaixo citada:
Nos termos do Artigo 26-A, §1o da Lei 11.457/07:
Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos
previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos
tiverem período de apuração posterior à utilização do eSocial.
18. Portanto esses valores foram inadequadamente descontados do PIS e
da COFINS a recolher ou do acúmulo de créditos desses tributos, devendo
ser glosados.
19. Verificamos também, que no período de julho a dezembro de 2021 o
contribuinte se utilizou dos créditos provenientes das despesas no valor de
R$1.945.945.945,95 (Conta Analítica – Manutenção de Veículos), citando
Crédito Oriundo de Processo Judicial No 0079540-12.1992.4.02.510 e
declarou no campo F700 – Deduções Diversas da EFD Contribuições para
ZERAR o valor a recolher do PIS e COFINS Cumulativo. Portanto esses
valores foram inadequadamente descontados do PIS e da COFINS a
recolher, devendo ser glosados.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
5
20. Quanto os valores que o contribuinte declarou como créditos com base
na “aquisição de serviços utilizados como insumo” constatamos que o
contribuinte se creditou de despesas no valor de R$1.945.945.945,95
(Conta Analítica – Manutenção de Veículos), citando Crédito Oriundo de
Processo Judicial No 0079540-12.1992.4.02.510 como geradoras de
Créditos do PIS e da COFINS, apesar de intimado e reintimado o
contribuinte não apresentou a citada ação judicial. Juntamos ao processo
administrativo relativo a esta autuação as PERDCOMPs nos
04741.19149.230523.1.1.19-6429
e
06228.43190.230523.1.1.18-7103,
ainda pendentes de homologação. Portanto, esses valores foram
inadequadamente descontados do PIS e da COFINS a recolher ou do
acúmulo de créditos desses tributos, devendo ser glosado.
21. O contribuinte adota os regimes cumulativos e não cumulativos de
tributação do PIS e da COFINS, sendo que seu faturamento no ano de 2021
foi de R$1.354.912.215,56 no regime cumulativo e R$7.789.747,95 no
regime não-cumulativo, portanto as despesas cujas leis nos 10.637/02 e
10.833/03, que versam sobre os créditos de PIS e da COFINS, possibilitam o
creditamento, devem obedecer a essa proporção.
22. Porém ao verificarmos as despesas sobre as quais o contribuinte tomou
crédito, constatamos diversas despesas cuja natureza, as leis acima citadas
não preveem a tomada de crédito, como por exemplo: serviços de
advocacia, combustíveis, administração de cartão de crédito ou débito,
vale-refeição,
planos
de
saúde,
treinamento,
agenciamento
e
intermediação de bens móveis.
23. Mesmo o contribuinte tendo sido intimado e reintimado para que
justificasse a utilização dessas despesas como geradoras de créditos do PIS
e da COFINS descrevendo a natureza das despesas, apresentando
demonstrativo mensal, nada foi apresentado em relação a essas despesas
dos serviços utilizados como insumo, que totalizaram R$6.742.913,22. Há
ampla jurisprudência vetando o crédito sobre essas despesas (citamos
abaixo). Portanto esses valores foram inadequadamente descontados do
PIS e da COFINS a recolher ou do acúmulo de créditos desses tributos,
devendo ser glosados.
Cientificada dos autos de infração em 26/06/2024, a Fiscalizada (ora Impugnante)
apresentou sua impugnação mediante solicitação de juntada formulada em
26/07/2024. Em sua defesa alega, em apertada síntese, que:
PRELIMINAR –  INCONSISTÊNCIAS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCA
L CERCEAMENTO DE
DEFESA – REGIME NÃO CUMULATIVO – Afirma que o Termo de Verificação fiscal
que fundamenta a lavratura do Auto de Infração, na forma que foi elaborado
compromete de forma inequívoca o exercício da ampla defesa e do contraditório
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
6
pelo contribuinte, culminando no cerceamento da defesa, sobretudo no que
tange a glosa dos créditos utilizados no regime não cumulativo;
MÉRITO –  Da Glosa de Crédito Decorrente da Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS
COFINS: Assevera que existe uma Ação Judicial Coletiva ajuizada que lhe
beneficia. Trata-se da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente
de no 1032190-52.2019.4.01.3400, que tramita na 9a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Sindicato Nacional das Empresas
Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por Assinaturas
- Cabo - MMDS - DTH e Telecomunicações - SINSTAL, inscrito no CNPJ sob o no
02.742.202/0001-34. Alega que o referido sindicato representa as empresas
prestadoras de serviços e instaladoras de sistemas e redes de TV por assinatura,
cabo, MMDS, DTH e telecomunicações, com abrangência nacional.  Da Glosa de Crédito D
que os valores glosados referem-se a créditos decorrentes de Processo Judicial
Transitado Julgado, de Crédito Federal, dos quais o Contribuinte é legitimo
detentor nos termos legais pertinentes e vinculados. Esclarece que é detentora de
crédito judicial transitado em julgado, oriundo do Processo Judicial de no
0079540-12.1992.4.02.5101 que tramita na 2a Vara Federal do Rio de Janeiro,
tendo adquirido por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito na data de
28/06/2021 o valor de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), e na
data de 30/11/2021, também por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito
a quantia de R$ 87.978.532,54 (oitenta e sete milhões, novecentos e setenta e
oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
perfazendo a monta integral de R$ 267.978.532,54.  Pondera que do total de crédito de
detém um valor total de R$ 244.205.129,81, sendo que deste residual, somente
parte dele, ou seja, R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões) foram utilizados
em pedidos de ressarcimentos nas PER/DCOMPS de no
04741.19149.230523.1.1.19-6429
e
06228.43190.230523.1.1.18-7103
de
23/05/2023, mencionadas pela fiscalização.  DA APURAÇÃO CORRETA DO PIS E DA COFIN
FINANCEIROS – PEDIDO SUBSIDIARIO COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO COM EVENTUAL
SALDO RESIDUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO: Alega que, no período que compreende
os anos de 2013 a 2018, realizou um total de 29 transmissões de pedidos de
restituições oriundos de valores recolhidos a maior em favor da União, via
PER/DCOMPS, conforme planilha em anexo e documentos juntados. Nestes
pedidos de restituições, a Receita Federal, até a presente data não procedeu com
o ressarcimento ao contribuinte de uma monta total de R$ 81.983.431,55 (oitenta
e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e
cinquenta e cinco centavos), de pedidos de restituição realizados há mais de 5
anos. Pondera que a compensação deverá observar as normas atualmente
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
7
vigentes, pois os créditos, ou o encontro de contas, somente se operou no ano
calendário de 2021, sendo a legislação desta data considerada para o efetivo
encontro de contas, que já permitia as compensações cruzadas, nos termos da Lei
no 13.670/2018.  DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
– COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
De forma subsidiária, caso a tese acima ventilada não seja o entendimento desta
Delegacia de Julgamento, requer sejam os créditos previdenciários/financeiros,
que são devidos pela Receita Federal à contribuinte, utilizados para compensação
de ofício (pagamento do auto de infração) com as devidas reduções das multas
nos percentuais de 50%, nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/91, com a redação
dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09. Diante do alegado crédito financeiro
evidenciado, e não restituído à contribuinte, requer, de forma subsidiária ao
pedido principal, seja compensado com eventual saldo residual deste auto de
infração, nos termos legais supramencionados.
Por fim, requer:
a) Preliminarmente, o Recebimento e CONHECIMENTO da Impugnação
apresentada tempestivamente;
b) Seja determinado o retorno do processo administrativo fiscal para o setor de
fiscalização, para que sejam adotadas as diligências necessárias para
esclarecimentos das glosas relativas aos créditos tomados no regime não
cumulativo, uma vez que a ausência de taxatividade, bem como a ausência de
detalhamento dos valores, impedem a contribuinte de exercer a ampla defesa,
princípio basilar do direito na esfera administrativa e judicial.
c) No mérito, o PROVIMENTO da presente Impugnação em todos os seus termos,
para determinar a ANULAÇÃO INTEGRAL do presente auto de infração com
imposição de multa, ou na remota hipótese de não provimento da presente
Impugnação, seja acolhido o pedido subsidiário, para quitação de eventual valor
residual do Auto de Infração com os créditos financeiros, decorrentes dos pedidos
de restituições realizada pela contribuinte, há mais de cinco anos.
Requer, ainda, seja permitida, à Impugnante, a produção de todos os meios de
provas admitidos em direito, em especial a juntada de novos documentos e
pericias se necessário.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
105-013.347 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 105-013.347 – 4a TURMA/DRJ05
SESSÃO DE 9 de outubro de 2024
INTERESSADO ICOMON TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF 02.137.309/0001-53
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
8
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO. AMPLA DEFESA.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ISS. DECISÃO JUDICIAL. COFINS. PIS/PASEP.
Ainda que a Impugnante demonstre estar amparada por decisão judicial
favorável, cabe a ela trazer aos autos todas as informações necessárias para
justificar e demonstrar os valores deduzidos a título de ISS da base de cálculo das
contribuições.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA RFB. REQUISITOS LEGAIS. NÃO
ATENDIMENTO.
A compensação de créditos tributários com alegados créditos do sujeito passivo
perante a Fazenda Pública somente se dá nos estritos termos definidos em lei e
na forma por ela estabelecida. Não há na legislação a possiblidade de realizar
compensações de alegados créditos previdenciários ou financeiros mediante
“ajuste de redução” na EFD-Contribuições.
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PEDIDO
FORMULADO
NA
IMPUGNAÇÃO.
SUBSIDIÁRIO.
Tratando-se de processo de determinação e exigência de crédito tributário, não é
possível realizar a compensação de ofício dos valores lançados; seja porque a
restituição ou ressarcimento não é objeto do processo; seja porque o crédito
tributário está com a exigibilidade suspensa; seja porque o crédito do sujeito
passivo não foi reconhecido pela RFB; seja porque o sujeito passivo não tem o
direito de escolher a ordem dos débitos a compensar na compensação de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:
É o relatório.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
9
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal o trabalho buscou verificar o
cumprimento das obrigações tributárias e fiscais por parte do contribuinte em epígrafe, relativas
ao PIS e a COFINS no ano calendário de 2021, em particular, quanto ao correto tratamento
tributário e fiscal dispensado ao aproveitamento de créditos na apuração desses tributos na
sistemática não cumulativa e também ajustes de redução das contribuições apuradas no Regime
Cumulativo. Da constatação foi lavrado Auto de Infração.
A Recorrente tanto na peça impugnatória quanto por meio do Recurso Voluntário
em síntese defende que a inconsistência no termo de verificação fiscal, no sentido de que do
modo que este foi confeccionado, de forma ambígua e contraditória acabou por dificultar a defesa
do Contribuinte o que gerou fatalmente a violação do principio do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que é direito do administrado receber um texto claro e preciso para que assim
possa gozar plenamente do seu direito de defesa.
No mérito, apontou primeiramente que a glosa realizada pela fiscalização em razão
da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS se deu de forma indevida ao passo que a
Contribuinte é beneficiada pela ação ordinária com pedido de tutela cautelar antecedente no
1032190-52.2019.4.01.3400 promovida pelo Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de
Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por Assinatura – Cabo – MMDS – DTH e
Telecomunicações, essa denominada como SINSTAL, inscrita no CNPJ/ME no 02.742.202/0001-34
da qual possui provimento judicial concedendo a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e
COFINS onde tal decisão alcança todos os seus associados independente de prévia autorização
destes e a relação nominal destes nos termos do Tema no 1.119/STF.
Também, foi alegado que a glosa do valor de R$ 4.196.248,89 (quatro milhões,
cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) de PIS e R$
19.577.153,84 (dezenove milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais
e oitenta e quatro centavos) de COFINS se mostra indevida pois tais valores foram compensados
em função da Contribuinte ter adquirido através de escritura pública de cessão de crédito o valor
total de R$ 267.978.532,54 (duzentos e sessenta e sete milhões, novecentos e setenta e oito mil,
quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) de créditos judiciais vinculados ao
processo no 0079540-12.1992.4.02.5101 do qual tramita na 2a Vara Federal do Rio de Janeiro,
onde figura no polo passivo da demanda já transitada em jugado a União Federal.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
10
Em seguida, foi demostrado na impugnação que a Recorrente realizou 29 (vinte e
nove) transmissões de pedidos de restituição no valor total de R$ 81.983.431,55 (oitenta e um
milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco
centavos) em relação de valores pagos à maior nos períodos de 2013 até 2018, onde os referidos
pedidos já estão a mais de (cinco) anos aguardando a análise pela RFB, sendo assim pugnou-se
que a autoridade administrativa realizasse a compensação de ofício com os valores eventualmente
residuais, uma vez que tal questão é autorizada pela legislação em vigência, além de atender o
princípio da razoabilidade.
E por fim, requereu como pedido subsidiário que em sede de auto de infração com
imposição de multa, a autoridade fiscal procedesse com a compensação de ofício dos valores
exigidos neste procedimento fiscal com os créditos previdenciários/financeiros, que são devidos
pela RFB à Contribuinte, incluindo as devidas reduções das multas nos percentuais de 50%
(cinquenta por cento), nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 28 da
Lei no 11.941/09.
Ocorre que, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente, razão não lhe
assiste em relação a preliminar de nulidade arguida, bem como no que se refere a compensação
de débitos de PIS e COFINS com créditos previdenciários, crédito judicial transitado em julgado e
pedido subsidiário — compensação de ofício do auto de infração.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo acerca das
matérias discriminadas acima seguiu o rumo correto e que a Recorrente não trouxe aos autos
elementos novos capazes de elidir o feito fiscal, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse,
nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
PRELIMINAR
Nulidade
A Impugnante alega que o Termo de Verificação fiscal que fundamenta a lavratura
do Auto de Infração compromete de forma inequívoca o exercício da ampla
defesa e do contraditório pelo contribuinte, culminando no cerceamento da
defesa, sobretudo no que tange a glosa dos créditos utilizados no regime não
cumulativo.
Afirma que o termo de verificação é ambíguo, contraditório e não possui uma
sequência lógica dos fatos, apresentando confusão quando menciona os regimes
cumulativos e não-cumulativos, não sendo possível ao contribuinte chegar a uma
conclusão dos valores que foram glosados e em quais regimes foram utilizados.
Pondera que foram mencionadas despesas em relação às quais o contribuinte
tomou crédito, como “serviços de advocacia, combustíveis, administração de
cartão de crédito ou débito, vale-refeição, planos de saúde, treinamento,
agenciamento e intermediação de bens móveis”, conforme página 6 do Termo de
Verificação Fiscal, sem que tenha havido qualquer menção mais específica aos
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
11
serviços de advocacia, combustíveis, treinamento, tampouco de despesas com
agenciamento e intermediação de bens imóveis.
Acrescenta que não foi apontado qual de fato foi o valor tomado de crédito pelo
contribuinte referente a cada despesa mencionada no termo, o que entende
inviabilizar sua defesa pertinente.
Além disso, o fiscal detalha algumas despesas diversas, informando a totalização
separando-as por alíquotas, apresentando um montante de R$190.936.012,07,
sendo a quantia de R$187.960.800,86 à alíquota de 3% para a COFINS e 0,65%
para o PIS, e R$2.975.211,21 à alíquota de 7,6% para a COFINS e 1,65% para o PIS,
sem realizar o detalhamento de quais são essas despesas para que a empresa
contribuinte possa exercer com precisão sua defesa.
Assevera que a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em
processo administrativo acarreta a nulidade dos atos processuais.
Requer, portanto, seja determinado o retorno deste processo administrativo para
o setor de fiscalização, para que proceda com novas diligências, a fim de corrigir e
aclarar o Termo de Verificação Fiscal, no que tange especificamente ao regime
não cumulativo, expondo de maneira clara e precisa quais são as despesas que
foram utilizadas pelo contribuinte, bem como os valores de cada despesa utilizada
para tomada de crédito.
Para análise das alegações da Impugnante, necessário se faz considerar que a
nulidade no processo administrativo fiscal é restrita a situações muito específicas,
uma vez que o Decreto no 70.235, de 1972, indica de forma exaustiva as hipóteses
em que se faz possível a declaração de nulidade, limitando-as aos casos de
incompetência do agente e preterição do direito de defesa. Convém transcrever o
referido dispositivo, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa."
No caso sob análise, não resta dúvida de que o Auto de Infração foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e aduaneira cuja
competência para “constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições” está expressamente prevista na alínea “a” do inciso I do art. 6o da
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457,
de 2007.
Quanto ao direito de defesa, observa-se que a descrição trazida no Relatório
Fiscal é completa no que se refere a indicar satisfatoriamente todas as
circunstâncias que ensejaram a autuação.
As alegações da Impugnante são dirigidas mais especificamente às glosas de
despesas no regime não-cumulativo, que totalizaram R$ 6.742.913,22, no sentido
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
12
de que o não detalhamento das referidas despesas estaria cerceando seu direito
de defender-se.
Entretanto, observa-se que o referido detalhamento das referidas despesas é
justamente o que lhe foi solicitado no curso de todo o procedimento fiscal.
Já o Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 16/02/2024, trazia a seguinte
exigência:
4-) Descrever a natureza das despesas, apresentando as respectivas
documentações idôneas (contratos, notas fiscais, etc.), e justificar a
utilização das despesas com esses serviços (declarados na EFD-
Contribuições) como geradores de créditos do PIS e da COFINS.

Logo em seguida, o TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL No01, de
20/03/2024, trouxe também a seguinte exigência:
2. Em resposta à intimação o contribuinte apresentou a seguinte resposta
em relação aos ajustes de redução: “Corresponde a exclusão do ISS sobre
vendas e a utilização dos pedidos de restituição previdenciária a mais de
cinco anos sem a análise e a devolução, conforme resumo apresentado”.
Em relação às despesas de serviços utilizados como geradores de créditos
de PIS e da COFINS, não foram apresentadas quaisquer justificativas,
tampouco quiser documentos comprobatórios.
3. Portanto fica o mesmo REITIMADO a:
[...]
- Descrever a natureza das despesas (apresentando demonstrativo mensal)
e justificar a utilização das mesmas como geradoras de créditos do PIS e da
COFINS. Essas despesas totalizaram R$187.960.800,86 à alíquota de 3%
para a COFINS e 0,65% para o PIS, e R$2.975.211,21 à alíquota de 7,6% para
a COFINS e 1,65% para o PIS. [Destaque nosso]
Mais adiante, a Autoridade Fiscal procedeu a nova intimação, através do TERMO
DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL no 02, reiterando, mais uma vez, a
exigência:
2. Através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal No 01: Intimamos
o contribuinte a descrever a natureza das despesas (Apenas
exemplificativamente pode-se citar: serviços de advocacia, combustíveis,
administração de cartão de crédito ou débito, vale-refeição, planos de
saúde, treinamento, agenciamento e intermediação de bens móveis,
apresentando demonstrativo mensal) e justificar a utilização das mesmas
como geradoras de créditos do PIS e da COFINS. Essas despesas totalizaram
R$187.960.800,86 à alíquota de 3% para a COFINS e 0,65% para o PIS, e
R$2.975.211,21 à alíquota de 7,6% para a COFINS e 1,65% para o PIS.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
13
Portanto, reintimamos o contribuinte a atender a esta Intimação.
[Destaque nosso]
Trata-se, conforme sobejamente registrado pela Autoridade Fiscal, de valores
relativos a dispêndios relativos a serviços utilizados pela Impugnante em sua EFD-
Contribuições como geradores de créditos. Obviamente que, nesse contexto,
caberia à Impugnante realizar o detalhamento e apresentar as justificativas para o
creditamento.
Destaca-se que a Impugnante não atendeu às referidas intimações, limitando-se a
prestar informações genéricas em atendimento ao Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal no 03, nos seguintes termos:
Conforme anexo(I), foram informados nos Sped Contribuições R$
33.543.735,81 despesas, sendo R$ 3.933.490,46 de bens para revenda, R$
13.301.327,11 de bens utilizados como insumo e R$ 16.308.918,24 de
serviços de terceiros.
Destes valores informados, foram tomados como crédito somente R$
7.499.003,52, sendo R$ 384505,23, como bens para revenda, R$
1.498.122,02 como bens utilizados como insumo e R$ 5.616.376,27 como
aquisição de serviços. Essas informações como créditos de alíquota de
7,60% para COFINS e 1,65% para PIS.
Também foram informados R$ 198.362.733,09 de créditos com as alíquotas
de 0,065% para PIS e 3% para COFINS, sendo R$ 197.667.894,54 para
aquisição de serviços, R$ 688.120,45 de energia elétrica, e R$ 6.717,10 de
bens para revenda. Porém foram utilizados R$ 1.126.536,64 de serviços de
terceiros, R$ 3.943,81 de energia elétrica, e R$ 39,84 de bens para revenda.
As informações das bases de serviços para os créditos de PIS e COFINS nas
alíquotas 3% e 0,065% respectivamente estão erradas, porém os créditos
utilizados foram menores dos permitidos, visto que a energia elétrica e
bens para revenda deveriam ter o credito na sua totalidade, e os gatos com
serviços de terceiros e manutenção e seguro garantia dos contratos,
ultrapassa a R$ 22 milhões em gatos necessários a atividade da empresa.
Ou seja, demonstra-se que a Impugnante não só tem pleno conhecimento de
quais são as despesas a que se referem as glosas realizadas no Termo de
Verificação Fiscal como é evidente que não ocorreu o atendimento às intimações,
que demandavam o detalhamento das despesas e a apresentação de justificativas
para o creditamento.
Vale lembrar que a escrituração da EFD-Contribuições é obrigação da Impugnante
cujo descumprimento está sujeito à aplicação, ao infrator, das multas previstas no
art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e
criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais, conforme dispõe o art. 10 da
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
14
No mesmo ato normativo, encontram-se dispositivos que deixam clara a
obrigação da pessoa jurídica obrigada à apresentação da EFD-Contribuições de
manter a documentação que deu origem às informações nela prestadas, nos
seguintes termos:
Art. 9o A apresentação da EFD-Contribuições, nos termos desta Instrução
Normativa, e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita, definido em Ato Declaratório Executivo
(ADE), editado com base no art. 12, dispensa, em relação às mesmas
informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF no 86, de 22
de outubro de 2001.
§ 1o A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não
dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às
informações neles constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela
legislação aplicável.
§ 2o A recepção do arquivo digital da EFD-Contribuições não implicará
reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas,
nem homologação da apuração das contribuições efetuada pelo
contribuinte. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21
de agosto de 2013)
Diante, portanto, da não comprovação da efetiva ocorrência das despesas bem
como pela não apresentação de quaisquer justificativas para o creditamento, a
glosa dos valores correspondentes das base de cálculo dos créditos se deu de
maneira integral e indistinta, observada a sua utilização no regime não
cumulativo. Os valores glosados indicados na planilha exposta no parágrafo 26 do
Termo de Verificação Fiscal são facilmente identificados na tabela juntada às fls.
205 e 206 que traz dados do Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito obtidos
no Registro M105 do Bloco M da EFD-Contribuições, conforme Guia Prático da
EFD Contribuições.
Nesse sentido, a menção da Autoridade Fiscal sobre a existência de rubricas para
as quais a legislação não prevê a possibilidade de creditamento representa não a
motivação principal da glosa, mas uma justificativa a mais para demonstrar que a
apuração de créditos pela Impugnante foi indevida, validando a glosa. E a
indicação de algumas rubricas para as quais o creditamento em regra é indevido é
obtida facilmente na própria EFD-Contribuições quando observado o “Registro
A170: Complemento do Documento - Itens do Documento”, que tem as seguintes
instruções de preenchimento:
Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento Registro
obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal de serviço emitida pela
pessoa jurídica ou por terceiros.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
15
No Registro A170 serão informados os itens constantes nas Notas Fiscais de
Serviços ou documento internacional equivalente (no caso de importações),
especificando o tratamento tributável (CST) aplicável a cada item.
Em relação aos itens com CST representativos de receitas, os valores dos
Campos de bases de cálculo, VL_BC_PIS(Campo 10) e VL_BC_COFINS
(Campo 14) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases
de cálculo do PIS/Pasep (M210) e da Cofins (M610), no Campo
“VL_BC_CONT”.
Em relação aos itens com CST representativos de operações geradoras de
créditos, os valores dos Campos de bases de cálculo, VL_BC_PIS (Campo 10)
e VL_BC_COFINS (Campo 14) serão recuperados no Bloco M, para a
demonstração das bases de cálculo do crédito de PIS/Pasep (M105), no
campo “VL_BC_PIS_TOT” e do crédito da Cofins (M505), no Campo
“VL_BC_COFINS_TOT”.[Destaque nosso]
Assim, as alegações da Impugnante no sentido de que não houve o detalhamento
das glosas destacam, na realidade, não uma deficiência do trabalho fiscal, mas sua
(da Impugnante), uma vez demonstrado que o creditamento consignado nas EFD-
Contribuições foi realizado (i) por sua iniciativa, (ii) a partir de dados que estão
sob o seu controle, (iii) dados que a legislação lhe obriga a comprovar e justificar e
(iv) houve a intimação pela Autoridade Fiscal, repetidas vezes, para que a
Impugnante realizasse o detalhamento e comprovação.
Não houve, portanto, cerceamento do direito de defesa nem qualquer
circunstância justificadora da declaração de nulidade dos autos de infração.
MÉRITO
(...)
A compensação de débitos de PIS e COFINS com créditos previdenciários
Observa-se que parte dos valores glosados, informados como “Ajustes de
redução” da Contribuição para o Pis/Pasep cumulativa foram descritos pela
Impugnante em sua EFD-Contribuições como restituição previdenciária.
Intimada a prestar esclarecimentos, a Impugnante informou que se tratava da
“utilização dos pedidos de restituição previdenciária há mais de cinco anos sem a
análise e a devolução” que se encontravam sob análise no banco de dados da RFB.
A glosa dos referidos valores de ajustes foi realizada tendo por referência as
seguintes justificativas:
16. Quanto aos pedidos de restituições de tributos previdenciários
constantes das PERDCOMPs protocoladas pelo contribuinte, e juntadas ao
processo administrativo relativo a esta autuação, ainda não foram
homologadas. Nesse caso não existe homologação tácita de pedido de
restituição, conforme art. 73 da IN 2.055/21. Citamos as decisões do CARF
nos 16327.910722/2011-92 e 10930.907131/2011-33:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
16

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição
no prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar o prazo
decadencial para a homologação do lançamento, não se podendo confundir o
lançamento com o Pedido de Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/96, cuida de
prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à
apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
As PERDCOMPs protocoladas pelo contribuinte se referem a restituições de
tributos previdenciários, que não podem ser utilizados para compensar outros
tributos, conforme legislação abaixo citada:
Nos termos do Artigo 26-A, §1o da Lei 11.457/07:
Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos
previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem período
de apuração posterior à utilização do eSocial.
Portanto esses valores foram inadequadamente descontados do PIS e da COFINS
a recolher ou do acúmulo de créditos desses tributos, devendo ser glosados.
Na impugnação apresentada, alega que realizou um total de 29 transmissões de
pedidos de restituições oriundos de valores recolhidos a maior em favor da União,
via PER/DCOMPS, conforme planilha em anexo e documentos juntados no
período que compreende os anos de 2013 a 2018.
Afirma que “a Receita Federal, até a presente data não procedeu com o
ressarcimento ao contribuinte de uma monta total de R$ 81.983.431,55 (oitenta e
um milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e
cinquenta e cinco centavos), de pedidos de restituição realizados há mais de 5
anos”.
Assevera que a compensação de débitos de PIS e COFINS com créditos
previdenciários é plenamente possível diante do cenário atual da contribuinte e
acrescenta que, independentemente de os créditos previdenciários serem
anteriores à Lei no 13.670/2018, já existem decisões judiciais que permitem a
compensação cruzada nestes casos, uma vez que a legislação aplicada ao caso
deve ser a vigente no momento de encontro de contas, conforme Recurso
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça ("STJ") nos autos do Recurso
Especial no 1.164.452/MG.
Para análise das alegações da Impugnante, primeiramente impõe-se observar que
as disposições do Código Tributário Nacional estabelecem de maneira
peremptória que a compensação em matéria tributária deve obedecer aos
ditames definidos em lei. Senão vejamos:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
17
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
Seguindo essas definições com status de Lei Complementar, a compensação entre
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil começou a ser disciplinada,
nos termos em que atualmente se encontram estabelecidos, pela Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 74.
Mais adiante, a Medida Provisória no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 2002, promoveu substancial alteração do referido dispositivo ao criar a
declaração de compensação, capaz de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, in verbis:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a
quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos
próprios
relativos
a
quaisquer
tributos e
contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida Provisória no
66, de 2002)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida
Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
18
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Suas disposições passaram então a ser aperfeiçoadas por leis supervenientes.
Com a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social pelo art. 2o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, e a
atribuição de suas competências à Receita Federal do Brasil, esta secretaria
assumiu também a missão de “planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição”.
A partir de então, as contribuições previdenciárias tornaram-se também,
portanto, tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Todavia, esse último diploma legal trazia em seu art. 26, parágrafo único,
disposições expressas quanto à inaplicabilidade do procedimento compensatório
previsto no referido art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para as contribuições
previdenciárias. Segue a transcrição:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a
data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o
respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o
desta Lei.
Mais recentemente, com a revogação expressa do parágrafo único do art. 26 da
Lei no 11.457, de 2007, pela Lei no 13.670, de 2018, tornaram-se também
aplicáveis às contribuições previdenciárias as disposições do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com as especificidades trazidas pelo art. 26-A:
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
19
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto
no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e (Incluído pela
Lei no 13.670, de 2018)
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de
contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples
Doméstico). (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de
2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização
do eSocial para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Evidencia-se, portanto, que o procedimento compensatório previsto em lei que,
com a alteração legislativa acima mencionada, deve ser utilizado também para
compensação de créditos de natureza previdenciária com débitos dos demais
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil é a Declaração de
Compensação, documento que obviamente não foi apresentado pela
Impugnante.
Por conseguinte, não socorre a Impugnante a mera afirmação de que a legislação
aplicável à compensação é aquela vigente no momento do encontro de contas
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
20
uma vez que ela não seguiu a legislação que disciplina a compensação, prevendo
expressamente a forma de realizar o procedimento compensatório.
Não há respaldo, portanto, para considerar a possibilidade de ter a Impugnante
realizado uma compensação de forma heterodoxa quando ela mesma busca
respaldo na legislação de regência, que sabidamente infringiu.
Vale considerar que quaisquer considerações adicionais a respeito do
cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na legislação para a realização
do referido procedimento, expressos no art. 26-A da Lei no 11.457, de 2007,
introduzido pela Lei no 13.670, de 2018, ou nos atos infralegais editados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil no uso da competência para disciplinar o
disposto naquele artigo estabelecida pelo seu § 2o, perdem sentido diante da
evidente não instauração do procedimento compensatório pela forma
estabelecida em lei.
Enfatize-se, portanto, que a indicação errônea de pretensos créditos como
“Ajuste de redução” na EFD-Contribuições não tem o condão de implicar uma
análise de procedimento compensatório tendente a aferir a existência dos
alegados créditos previdenciários, ou sua suficiência, bem como quanto ao
atendimento das exigências estabelecidas em lei para o encontro de contas
suscitado pela Impugnante.
Não prosperam, portanto, tais alegações da Impugnante.
Do alegado crédito judicial transitado em julgado
Ainda com relação ao regime cumulativo, a Autoridade Fiscal registra que foi
constatada a utilização de créditos declarados no campo F700 – Deduções
Diversas da EFD Contribuições para zerar o valor a recolher da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins, no período de julho a dezembro de 2021, alegadamente
provenientes de despesas no valor de R$1.945.945.945,95 (Conta Analítica –
Manutenção de Veículos), citando Crédito Oriundo de Processo Judicial No
0079540-12.1992.4.02.510. Os valores foram assim detalhados:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
21
A Impugnante informa que “(O)s valores acima relacionados, referem-se à
créditos decorrentes de Processo Judicial Transitado Julgado, de Crédito Federal,
dos quais o Contribuinte é legitimo detentor nos termos legais pertinentes e
vinculados”.
Após afirmar que alguns pontos relativos a esses créditos não foram devidamente
esclarecidos no procedimento fiscal, a Impugnante informa que:
A contribuinte é detentora de crédito judicial transitado em julgado, oriundo do
Processo Judicial de n° 0079540-12.1992.4.02.5101 que tramita na 2a Vara
Federal do Rio de Janeiro, tendo adquirido por meio de Escritura Pública de
Cessão de Crédito na data de 28/06/2021o valor de R$ 180.000.000,00 (cento e
oitenta milhões de reais), e na data de 30/11/2021, também por meio de Escritura
Pública de Cessão de Crédito a quantia de R$ 87.978.532,54 (oitenta e sete
milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos), perfazendo a monta integral de R$ 267.978.532,54.
Por conseguinte, na data de julho de 2021 a dezembro de 2021 a contribuinte
realizou o lançamento parcial deste crédito na EFD — Contribuições, como ajuste
de débito, mais precisamente de R$ 4.196.248,89 de PIS, e R$ 19.577.153,84 de
COFINS, totalizando a quantia de R$ 23.773.402,73, sendo ainda, os valores
residuais do mencionado crédito, utilizados nas apurações subsequentes.
Afirma que formalizou pedidos de ressarcimento de parte do referido crédito, que
foram processados sob os números 04741.19149.230523.1.1.19-6429 e
06228.43190. 230523.1.1.18-7103 de 23/05/2023, mencionados pela fiscalização,
e que “a análise já foi concluída e os pedidos de ressarcimento e compensação já
estão sendo objeto de homologação, o que reforça a materialidade e legitimidade
do crédito devido à contribuinte”.
Alega que o procedimento por ela realizado representa apenas um equívoco
procedimental, pois se trata de valor oriundo de demanda judicial transitada em
julgado, em que a União Federal figura como devedora, e como credora adotou
todos os procedimentos legais conforme prevê a Instrução Normativa no 2.055 de
2021, que permite e estabelece os procedimentos para compensação de créditos
decorrentes de decisão judicial transitada em julgado.
Afirma que protocolou Petição de Habilitação Decorrente de Cessão de Crédito,
conforme Escrituras Públicas de Cessão de Crédito que seguem em anexo,
extraídas do processo judicial, tendo renunciado à execução de seu crédito pela
via judicial, informando ainda que iria utilizar o referido crédito no âmbito
administrativo (RFB/PGFN), exigência devidamente cumprida conforme petições
protocoladas nos autos, e que seguem em anexo.
Para análise das alegações da Impugnante em relação ao alegado crédito,
cumpre-nos reiterar as considerações já apresentadas no tópico anterior a
respeito da necessidade de observância do rito estabelecido na legislação de
regência.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
22
De fato, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 74 (já transcrito supra) admite a
possibilidade de compensação de crédito reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado. Porém, essa possibilidade existe em relação a crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal.
E disciplinando o referido dispositivo, a Instrução Normativa RFB no 2.055, de
2021, estabelece a forma e os requisitos para que seja possível o referido
procedimento compensatório, nos seguintes termos:
CAPÍTULO VI DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução
Normativa, exceto se a decisão dispuser de forma diversa.
[...]
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB
somente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especializada da RFB com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do
sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução,
cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da declaração
pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e
certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica
acompanhada, conforme o caso, da última alteração contratual em que
houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a
diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou
fusão, se for o caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por
representante legal do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório
da representação legal e do documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
23
passivo, procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia
do documento de identidade do outorgado.
[...]
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial; e V - caso o crédito esteja amparado em título
judicial passível de execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário
da desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas
e honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou a
apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste. [Destaques nossos]
Salta aos olhos, portanto, que o procedimento compensatório deverá ser
realizado também através de Declaração de Compensação, o que não aconteceu
no caso apresentado pela Impugnante, que realizou a dedução de valores devidos
das contribuições em pauta diretamente na EFD-Contribuições de julho a
dezembro de 2021.
Além disso, resta claro que a apresentação de declaração de compensação com
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser
recepcionada depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do titular do crédito.
Fato é que nenhum dos documentos apresentados pela Impugnante cumpre os
requisitos correspondentes mencionados nos dispositivos supratranscritos da
IN/RFB no 2.055, de 2021. Não houve habilitação do crédito perante a RFB, nem
foi, consequentemente, apresentada Declaração de Compensação tendo por
crédito o alegado direito da Impugnante, visando a um encontro de contas com a
Contribuição para o Pis/Pasep e à Cofins dos meses de julho a dezembro de 2021.
Nesses termos, não se afigura possível considerar que a informação
erroneamente consignada na EFD-Contribuições pela Impugnante possa ensejar o
reconhecimento do direito creditório por ela mencionado ou a
dedução/compensação dos valores devidos das contribuições objeto do
lançamento no presente processo.
Além disso, a própria habilitação do crédito perante a RFB para fins de
compensação esbarraria ainda na natureza do crédito, que não é tributária. Essa
constatação se obtém do texto da própria petição apresentada pela Impugnante:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
24
2. Tais créditos são provenientes de indenização pela encampação das
Companhias Brasileira de Mineração e Siderurgia S/A e Itabira de
Mineração, pelo governo brasileiro através do Decreto-Lei no 4352/42, com
transferência de 7000 ações da Vale do Rio Doce, conforme previsão do art.
6o do referido decreto.
Vale acrescentar, por fim, que ainda que se admitisse pra fins ilustrativos que o
referido crédito pudesse ser considerado de natureza tributária, não restaria
dúvida de que não se trata de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
Releva ressaltar, ainda, que também a aferição da existência e suficiência do
referido crédito não tem lugar no contencioso ora instaurado, seja porque não se
trata de crédito cujo reconhecimento se enquadre entre as competências da
Receita Federal do Brasil, seja porque, ainda que coubesse, não foi utilizada a
forma apropriada de realização do procedimento compensatório.
(...)
Não prosperam, portanto, as alegações da Impugnante também nesse sentido.
Do pedido subsidiário — compensação de ofício do auto de infração
A Impugnante requer, de forma subsidiária, que sejam utilizados os créditos
previdenciários/financeiros por ela apontados para compensação de ofício dos
valores objeto de lançamento nos autos de infração sob análise, assegurando-lhe
ainda as reduções das multas nos percentuais de 50%, nos termos do art. 6o da
Lei no 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09.
Aponta como fundamento as disposições dos arts. 92 da Instrução Normativa RFB
n° 2.055 de 2021.
A esse respeito, importa considerar que a compensação de ofício, prevista no art.
92 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, tem como premissa o
encerramento de qualquer discussão na seara administrativa a respeito da
existência ou quantificação de um crédito do sujeito passivo perante a Fazenda
Pública Federal. Vale transcrever o dispositivo:
Art. 92. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB
ou a restituição de receita da União não administrada pela RFB arrecadada
mediante Darf ou GPS será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Na hipótese de haver débito, inclusive débito já encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação efetuada por meio de procedimento de ofício.
Conforme se observa das disposições do caput do referido artigo, a verificação
quanto à ausência de débitos em nome do sujeito passivo perante a Fazenda
Nacional precede a restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
25
Nessa perspectiva, não havendo créditos da Impugnante perante a Fazenda
Pública a restituir ou ressarcir no presente processo, não se faz possível admitir o
pedido por ela formulado.
Além disso, para a realização da compensação de ofício, é imprescindível que os
débitos do sujeito passivo estejam vencidos e exigíveis, fato que também já
afastaria a possibilidade de atendimento do pedido ora formulado tendo em vista
que a exigibilidade do crédito tributário constituído pelos autos de infração no
presente processo encontra-se suspensa em razão da impugnação apresentada e,
consequentemente, do contencioso administrativo instaurado.
Não bastasse isso, cabe considerar ainda que a realização da compensação de
ofício deve se dar nos moldes e na ordem estabelecida na legislação de regência,
não permitindo ao sujeito passivo a preferência pela ordem de quitação de
débitos específicos, conforme se encontra expresso nas disposições dos arts. 94 e
95 da referida Instrução Normativa, in verbis:
Art. 94. Na hipótese de restituição ou ressarcimento dos créditos de que
trata o art. 92 ou do saldo remanescente da compensação de que trata o
art. 93, caso exista, no âmbito da RFB ou da PGFN, débitos tributários
vencidos e exigíveis do sujeito passivo, exceto débitos de contribuições a
que se referem os incisos I e II do art. 2o confessados em GFIP, será
observado, na compensação de ofício, sucessivamente:
I - em 1o (primeiro) lugar, os débitos por obrigação própria e, em 2o
(segundo) lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas, em
seguida, os impostos ou as contribuições sociais;
III - a ordem crescente dos prazos de prescrição; e IV - a ordem decrescente
dos montantes devidos.
Parágrafo único. A prioridade de compensação entre os débitos tributários
relativos a juros e multas exigidos de ofício isoladamente, inclusive as
multas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias
acessórias, bem como entre os referidos débitos e os valores devidos a
título de tributo, será determinada pela ordem crescente dos prazos de
prescrição.
Art. 95. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
remanescer da compensação de que trata o art. 94 deverá ser compensado
de ofício com os seguintes débitos do sujeito passivo, na ordem a seguir
apresentada:
I - o débito das contribuições a que se referem os incisos I e II do art. 2o
confessado em GFIP, na ordem estabelecida no art. 93; e
II - o débito de natureza não tributária.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
26
Não se afigura possível, portanto, a realização do procedimento de compensação
de ofício demandada pela Impugnante.

Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS – provimento judicial favorável
A DRJ manteve a glosa relativa a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS em
síntese nos seguintes termos:
Demonstrado também o direito assegurado pela decisão judicial, cumpre-nos
avaliar se a Impugnante trouxe aos autos elementos suficientes para viabilizar-lhe
o que estabelece o art. 63 da Lei no 9.430, de 1993, no que se refere à suspensão
da exigibilidade em razão da decisão e no que diz respeito à não aplicação da
multa de ofício na constituição do crédito tributário sob análise. Veja-se a
transcrição do referido dispositivo:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Um primeiro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato de a Impugnante ter
sido expressamente intimada, em mais de uma oportunidade, a apresentar
justificativas para os valores consignados a título de Ajuste de Redução nos
registros M620 (Cofins) e M220 (Pis/Pasep) da EFD-Contribuições. Chama a
atenção, nesse sentido, a não coincidência entre os valores ora apresentados pela
Impugnante em sua peça de contestação e os valores consignados com a
indicação “ISS SOBRE VENDAS” ou “ISS SOBRE VENDAS DO MÊS” nos referidos
registros, que se encontram listados nas tabelas juntadas aos autos pela
Autoridade Fiscal às fls. 209 e 213.
Tal divergência, aliada à resposta dada pela Impugnante em atendimento às
intimações expedidas pela Autoridade Fiscal, no sentido de que não estava
amparada por decisão judicial para realizar a dedução dos valores
correspondentes ao ISS, impõem concluir que ela não demonstrou
adequadamente as referidas deduções, informadas erroneamente como “ajuste
de redução”, conforme acima mencionado.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
27
Considere-se que a Impugnante não apresenta a demonstração dos cálculos que
resultaram nos valores descontados, limitando-se a realizar a demonstração do
faturamento bruto do mês, do total do ISS devido mês a mês e a indicação de um
valor de faturamento líquido do ISS.
Não realiza, dessa forma, a demonstração dos valores devidos de acordo com os
diferentes regimes de apuração a que se encontra sujeita (cumulativo e não-
cumulativo), de forma a viabilizar o cálculo da parcela das contribuições cuja
suspensão da exigibilidade estaria amparada pela decisão judicial e para a qual
estaria assegurada a constituição do crédito tributário sem a incidência da multa
de ofício, na forma do já transcrito art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Reitere-se que, após a Impugnante ter sido intimada em mais de uma
oportunidade para esclarecer se estava amparada por decisão judicial – o que
demonstra o acerto da conduta da Autoridade Fiscal no procedimento que
resultou nos autos de infração – e ainda ter respondido que não tinha decisão
judicial amparando a dedução de valores a título de ISS da base de cálculo das
contribuições, esperava-se que a Impugnante trouxesse aos autos informações
suficientes para justificar e viabilizar o exercício do seu direito.
A Recorrente defende que uma vez que está demostrado que a Recorrente possui o
respaldo legal de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS uma vez que essa possui a
condição de filiada ao sindicato do qual possui provimento jurisdicional através da ação ordinária
com tutela cautelar antecedente de proceder dessa forma, e considerando que a própria turma
julgadora admitiu tais fatos, é medida de justiça a reforma do julgado a fim de validar as deduções
procedidas no exercício de 2021 da contribuinte.
Porém, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente, não se conhece
desta matéria suscitada no presente recurso, uma vez que restou evidenciado que a controvérsia
submetida a este Conselho é objeto de discussão judicial. Conforme orientação consolidada no
âmbito deste Colegiado, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica a renúncia às
instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1, inviabilizando a apreciação do mérito
na esfera administrativa.
No caso concreto, verifica-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre
a demanda judicial e o presente processo administrativo fiscal, o que evidencia a duplicidade de
vias eleitas pelo contribuinte para a solução da mesma controvérsia. Tal circunstância
compromete a competência deste Conselho para o exame da matéria.
Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto à matéria
submetida ao crivo do Poder Judiciário, devendo o deslinde da controvérsia ocorrer
exclusivamente naquela esfera.

Conclusão
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.149 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721101/2024-57
28
Diante todo o exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (inclusão do ISS na
base de cálculo), e na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe dou
parcial provimento, para cancelar a parcela da multa de ofício correspondente à parte da
autuação relativa à inclusão do ISS na base de cálculo, dado tratar-se de lançamento para prevenir
a decadência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 756
DF CARF MF
Original